Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATO DE NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESES DEFENSIVAS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela impossibilidade de reconhecimento do exercício do cargo em comissão pelo autor, ora embargante, por ausência de ato formal de provimento, conforme exigência legal, esclarecendo que a Administração Pública somente pode fazer o que está previsto em lei, atendendo ao princípio constitucional da legalidade.
3. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência, não havendo dúvidas de que o provimento da apelação cível do réu, ora embargado, levou à sucumbência integral do autor, devendo a verba honorária ser por ele suportada e podendo ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.